Tribunal: TJES
Processo: 0001657-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001657-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SINZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001657-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SINZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTODEFESA AFASTADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Guilherme Sinza da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP). O réu, que se encontrava foragido, atribuiu-se falsa identidade (passando-se pelo irmão) ao ser abordado por policiais e, posteriormente, ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 para que a guarnição facilitasse sua fuga. A defesa requer o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, e subsidiariamente o reconhecimento de concurso formal e detração.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é incompatível a negativa de recorrer em liberdade com a fixação de regime semiaberto; (ii) saber se a conduta de atribuir-se falsa identidade para ocultar antecedentes configura exercício de autodefesa impunível; (iii) saber se a palavra dos policiais é prova suficiente para a condenação por corrupção ativa; (iv) saber se as condutas praticadas configuram concurso formal ou material de crimes; e (v) saber se a detração penal e a gratuidade de justiça devem ser analisadas nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que fundamentada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reincidência e da condição de foragido do réu.

4. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial é conduta típica, ainda que alegada para fins de autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, revestem-se de fé pública e constituem meio idôneo de prova para a condenação pelo crime de corrupção ativa, mormente quando coerentes e não contraditados por outros elementos.

6. Mantém-se o concurso material (art. 69 do CP) pois as infrações foram cometidas mediante mais de uma ação (apresentação falsa na abordagem e oferta de vantagem indevida no trajeto à delegacia) e com desígnios autônomos.

7. A detração penal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita são matérias cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação carcerária e financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME SINZA DA SILVA
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 307, caput, e art. 333, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, assim como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id. 16986008, pugnando, preliminarmente, pelo direito ao apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pugna pela absolvição quanto à imputação do art. 307, do CP pelo fato não constituir infração penal e, pela absolvição quanto ao crime do art. 333, do CP por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, pela aplicação da detração penal, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 16986021, pelo não provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17518221, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001657-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SINZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 16 de maio de 2023, por volta das 21h00min, a Avenida 14 de Setembro, no estabelecimento comercial denominado Bar do Antunes, bairro São Sebastião, neste Município e Comarca, GUILHERME SINZA DA SILVA ao ser abordado por policiais militares atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, além de ter oferecido vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a praticar ou a omitirem/deixarem de praticar ato de ofício.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a polícia militar desta cidade foi acionada para atender uma ocorrência no estabelecimento denominado "Bar do Antunes", onde supostamente haveria dois indivíduos foragidos do sistema prisional e em posse de arma de fogo.

Infere-se dos autos que, ao chegarem ao local, os agentes procederam à abordagem do denunciado, não tendo sido identificada a presença de outro possível suspeito. Naquele momento, o acusado foi indagado acerca de sua identidade e afirmou ser "Eduardo Sinza da Silva"

Todavia, a polícia havia recebido a informação de que um dos possíveis indivíduos seria na verdade Guilherme Sinza da Silva, assim, considerando a conduta suspeita do abordado, verificaram dados constantes nos sistemas de informação e, ao mostrarem ao denunciado. fotos contidas em seu registro de antecedentes prisionais, ele se reconheceu em todas elas, motivo pelo qual foi constatado que o conduzido era de fato GUILHERME já Eduardo, seu irmão.

Verifica-se ainda que durante o percurso até a 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES, o denunciado ofereceu vantagem pecuniária aos policiais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para que o deixassem fugir, consoante depoimentos de fls. 08/09 e 10/11.

Revela o caderno investigativo, que o denunciado opdou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório em sede policial, limitando-se a dizer que possui passagem por homicidio, roubo e porte ilegal de armas, fatos confirmados por meio dos documentos acostados nos autos.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos, sobretudo pelos depoimentos colacionados às fls. 08/09 e 10/11.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME SINZA DA SILVA
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 307, caput, e art. 333, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, assim como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id. 16986008, pugnando, preliminarmente, pelo direito ao apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pugna pela absolvição quanto à imputação do art. 307, do CP pelo fato não constituir infração penal e, pela absolvição quanto ao crime do art. 333, do CP por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, pela aplicação da detração penal, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e prequestionamento da matéria.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

1. DA PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença, invocando o princípio da homogeneidade.

Sem razão, contudo.

Conforme bem fundamentado na sentença, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

A manutenção da custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da reincidência do réu e do fato de que, à época do delito, encontrava-se foragido do sistema prisional.

Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e o regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que o modo de execução da prisão provisória seja adequado ao regime fixado no título condenatório, o que deve ser observado pelo Juízo da Execução.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP)

A autoria e materialidade restaram comprovadas.

O próprio réu confessou em juízo que se identificou como seu irmão, "André Eduardo Sinza da Silva", para ocultar sua condição de foragido.

A tese defensiva de atipicidade da conduta baseada na autodefesa não se sustenta. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Ademais, trata-se de crime formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem ou do prejuízo a terceiro, bastando a ofensa à fé pública, que,
in casu
, foi efetivamente ludibriada momentaneamente, exigindo diligências adicionais da autoridade policial para a correta identificação.

Mantenho, pois, a condenação.

2.2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP)

A Defesa alega insuficiência de provas, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais, sem gravação ou testemunhas civis.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e a autoria do delito de corrupção ativa estão solidamente demonstradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos agentes públicos são firmes, coerentes e detalhados, gozando de fé pública e presunção de veracidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem intenção de prejudicar o réu injustamente.

Transcrevo, por oportuno, trechos dos depoimentos prestados em juízo que fundamentaram o decreto condenatório:

O CB/PMES Roberto Chieppe narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e a oferta de propina:

"[...] E, ainda durante o deslocamento para o DPJ, ele ofereceu cinco mil reais para que a gente soltasse ele. [...] Inclusive, ele sugeriu como que a gente pudesse fazer essa trama. Aí, que a gente soltasse ele na beira da estrada, que ele iria correr para o mato, que a gente efetuasse disparos. [...] Quando ele percebeu que a gente estava gravando [...] ele desconfiou, entendeu? [...] Sim, ele ofereceu inclusive o valor cinco mil reais; [Para que vocês soltassem ele?] Isso" .

No mesmo sentido, o SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi corroborou integralmente a versão:

"[...] Ofereceu dinheiro para a gente soltar ele da viatura, soltar ele da viatura e dá uns pipocos, dá uns tiros para cima e falar que ele fugiu; [Ele chegou a falar o valor que ele ofereceu?] Cinco mil reais".

O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público.

A ausência de gravação ambiental não retira a força probatória dos testemunhos policiais, que são suficientes para embasar o édito condenatório, conforme precedentes citados na própria sentença e no parecer ministerial.

A versão do réu, de negativa de autoria, encontra-se isolada nos autos e desprovida de verossimilhança diante da coesão dos relatos dos policiais.

2.3. DO CONCURSO DE CRIMES

Inviável o pleito de reconhecimento do concurso formal.

O concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

No caso em tela, verifica-se claramente a existência de duas ações autônomas e desígnios distintos, configurando o concurso material (art. 69 do CP).

A primeira conduta (falsa identidade) ocorreu no momento da abordagem no estabelecimento comercial ("Bar do Antunes"), quando o réu mentiu seu nome.

A segunda conduta (corrupção ativa) ocorreu em momento posterior, durante o deslocamento na viatura para a Delegacia, quando ofereceu a vantagem indevida.

São contextos fáticos que, embora próximos, são perfeitamente divisíveis, lesionando bens jurídicos distintos (fé pública e administração pública) mediante pluralidade de condutas. Correta, portanto, a cumulação das penas.

3. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

3.1. DA DETRAÇÃO PENAL

Quanto ao pedido de detração penal para fins de abrandamento do regime prisional, entendo que a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Ainda que se computasse o tempo de prisão provisória neste momento, tal fato não alteraria, per si, o regime inicial fixado (semiaberto), uma vez que este decorre não apenas do quantum da pena, mas fundamentalmente da condição de reincidente do apelante, conforme dispõe o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

A detração, neste cenário, não teria o condão de modificar o regime para o aberto de imediato.

3.2. DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, ressalto que a condenação ao pagamento das custas é um efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP).

A análise da real hipossuficiência econômica do réu e a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98 do CPC) é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, fase em que a situação financeira do apenado poderá ser melhor avaliada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.